Tribunal: TJDFT
Processo: 0732699-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONSISTENTE EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PLENA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 3.1.1 E 3.1.2. VENCIMENTO ANTECIPADO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. INTELIGÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 4.2 E 4.2.1. RECONHECIMENTO DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS DEVEDORES. VONTADE DAS PARTES EXTRAÍDA DA INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 265 DO CÓDIGO CIVIL (CC). SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA EXECUTADA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NA REGRA GERAL DO ART. 85, §2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA REPETITIVO N° 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
1. Os embargos à execução opostos pela empresa executada visam desconstituir o título executivo extrajudicial consistente em instrumento de confissão e novação de dívida, por meio do qual a devedora reconheceu não ter efetuado o pagamento relativo ao serviço efetivamente prestado pela credora/exequente.
2. Inexistindo prova de vício de consentimento capaz de macular o instrumento de confissão e novação de dívida objeto do feito executivo, não se revela cabível declarar a nulidade desse negócio jurídico, o qual foi celebrado de forma válida e em observância à autonomia da vontade das partes e à boa-fé contratual.
3. Como a empresa devedora não efetuou o pagamento em pecúnia de nenhuma das 17 (dezessete) prestações mensais estabelecidas no título executivo, houve o vencimento antecipado de todo o contrato, nos termos das cláusulas 4.2 e 4.2.1, o que, por conseguinte, tornou imediatamente exigíveis as obrigações contidas nas cláusulas 3.1.1 e 3.1.2.
4. A interpretação sistêmica de todas as disposições constantes no título executivo e também a ausência de individualização da quota parte de cada devedor permitem concluir que a vontade das partes foi estabelecer que todas as empresas executadas respondem solidariamente pelo adimplemento do débito, conforme dispõe o art. 265 do Código Civil.
5. A reforma parcial da r. sentença, com o reconhecimento da plena higidez do título executivo e de todas as obrigações nele contidas, torna a empresa devedora exclusivamente sucumbente na lide, motivo pelo qual deve arcar integralmente com o pagamento dos ônus sucumbenciais (custas processuais e honorários advocatícios).
6. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando da fixação do Tema Repetitivo n° 1.076, o elevado valor da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda não justifica o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, devendo, nessa hipótese, ser observada a regra geral prevista no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.
7. Apelação cível interposta pela executada/embargante desprovida e recurso de apelação protocolado pela exequente/embargada parcialmente provido.